Tribunal: TJPA
Processo: 0811013-76.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811013-76.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA ISIS GOMES SALGADO

APELADO: ONILDO DE SOUSA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
direito de família. divórcio c/c guarda, alimentos e partilha de bens. guarda compartilhada. Benfeitorias em imóvel de terceiro não demonstradas. Guarda compartilhada. Dever alimentar. Alimentos fixados em um salário-mínimo. Impossibilidade de redução. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que, nos autos de ação de divórcio litigioso, decretou a partilha de bens comuns do casal e fixou alimentos em favor da filha menor no valor correspondente a um salário-mínimo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

As questões em debate consistem em:

(i) saber se são partilháveis as benfeitorias supostamente realizadas pela apelante em imóvel pertencente ao pai do demandado;

(ii) saber se é cabível a redução dos alimentos fixados em sentença, conforme pleiteado pelo recorrente adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há comprovação documental idônea que demonstre a realização ou valoração das benfeitorias alegadas em imóvel de terceiro, de modo que inexiste prova do fato constitutivo do direito alegado pela apelante, inviabilizando a partilha pretendida.

4. Quanto ao recurso adesivo, a fixação dos alimentos em um salário-mínimo encontra respaldo no binômio necessidade/possibilidade, especialmente diante da ausência de prova inequívoca de incapacidade financeira do alimentante e da demonstração de que a alimentanda reside com a mãe, que arca com suas despesas básicas.

5. O regime de guarda compartilhada não exime o genitor de contribuir com alimentos, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO

6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
M. I. S. F.
contra sentença proferida pelo juízo da Comarca de Santarém, nos autos da ação de divórcio c/c alimentos e partilha de bens (proc. nº 0811013-76.2019.814.0051), ajuizada em face de
O. DE S. F.

O Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos seguintes:

01.
DECRETO
a
PARTILHA
dos seguintes bens, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes: a) 01 (um) terreno com igarapé, localizado na Comunidade de Vila Nova, Santarém-PA, medindo 21 metros de frente por 60 metros de fundo; b) 01 (um) terreno localizado na Rua Piquiá, esquina com Rua Vital Brasil, Centro, Belterra/PA, medindo 38 metros de frente por 102 metros de fundo; c) 01 (um) terreno localizado na Comunidade de Aramanai, Belterra/PA, medindo 24 metros de frente por 2.000 metros de fundo; d) 01 (um) terreno localizado na cidade de Santarém-PA, no Bairro Cambuquira, medindo 50 metros de frente por 180 metros de fundo; e) veículo 1/CHEV SONIC LTZ NB AI, ANO 2013, GAS/ALC.

02. Destaco que cabe às partes a realização
CONJUNTA
de medidas destinadas à disponibilização dos bens indicados no item anterior
PARA VENDA
, sendo
facultado
, se do interesse desembaraçado de ambos, que
entre si proponham e negociem a compra e venda do quinhão
que lhes compete.

03.
FIXO
os
ALIMENTOS
definitivos, devidos pelo requerido à sua filha Stephanie Salgado Fernandes, no valor correspondente a
um salário-mínimo
, confirmando, assim, a decisão liminar de ID nº 14318580. Os alimentos devem ser pagos mediante recibo, até o dia 10 (dez) seguinte ao mês vencido.

04. Em razão da sucumbência recíproca, determino o
rateio das custas
processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a requerente e 50% (cinquenta por cento) para o requerido, e fixo os honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte adversa, nos termos do art. 86 do CPC. Registro, porém, que as custas e honorários devidos pela
requerente
ficam com a
exigibilidade suspensa
por 5 (cinco) anos, em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

05.
ENCAMINHEM-SE
os autos à
UNAJ
para o cálculo das custas e despesas processuais devidas pelo requerido. Após,
INTIME-SE
o requerido para que efetue o pagamento, ficando advertido que, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, nos moldes do art. 46 da Lei Estadual nº 8.328/2015.”

Inconformada, a demandante defende a necessidade de reconhecer o direito de partilha das benfeitorias construídas na constância do casamento das partes do imóvel localizado na Av. Rui Barbosa, n. 3019, Santarém/PA.

O demandado interpôs recurso adesivo buscando a reforma do decisum para fixar a pensão alimentícia no percentual correspondente a 50% do salário mínimo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Nesta instância recursal, o Ministério Público opinou pela manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos e examinados.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR M. I. S. F.

A Autora, ora Recorrente, insurge-se contra a exclusão das benfeitorias realizadas no imóvel situado na Avenida Rui Barbosa, n.º 3019, do rol de bens partilháveis, alegando tratar-se de acessão realizada com esforço comum durante a constância do casamento.

Todavia, entendo que razão assiste razão à apelante.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de partilha das benfeitorias realizadas em bem que pertence a terceiro, no caso, ao genitor do apelado. É incontroverso nos autos que o imóvel objeto da discussão não integra o patrimônio comum do casal, conforme reconhecido pelas partes em audiência e confirmado por documentos que atestam a propriedade do Sr. Oldon Morais Fernandes.

Em relação às benfeitorias supostamente edificadas no local, a autora/apelante não logrou demonstrar, por prova documental idônea ou pericial, a realização efetiva dessas obras, tampouco sua valoração. A mera alegação de que foram realizadas com esforço comum, desacompanhada de elementos mínimos de prova (como recibos, notas fiscais, registros de materiais ou mão-de-obra), não é suficiente para justificar sua inclusão na partilha.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito. No caso, não se desincumbiu desse encargo, devendo ser mantida a sentença que rejeitou o pedido, razão pela qual o apelo não merece provimento.

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR O. DE S. F.

Válido ressaltar que a sentença de alimentos não faz coisa julgada, no tocante ao seu
quantum
, podendo ser reduzidos ou majorados quando ocorrer alterações tanto, necessidade do alimentando como também na possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil

[1]
. Sendo assim passo a analisar o cerne da questão (majoração do valor da pensão alimentícia) diante do conjunto probatório existente.

Para fixação dos alimentos, devem ser consideradas duas variáveis: a necessidade do alimentando, e a possibilidade do alimentante, uma vez que, para a fixação de tais verbas alimentícias, aplica-se o regramento do §1° do Art. 1.694 do CC

[2]
.

Ao meu sentir, também não merece acolhimento a apelação adesiva. Explico.

O apelante postula a redução dos alimentos fixados em um salário-mínimo para 50% desse valor, sob o argumento de que sua microempresa tem baixo faturamento e encontra-se em dificuldades financeiras, estando na iminência de fechamento. Apresenta documentos que indicam seu registro como MEI e a localização de sua sorveteria fora da área central de Santarém.

Contudo, conforme bem ponderado na sentença, a capacidade econômica do alimentante não se mede exclusivamente pela formalidade do MEI ou pelo endereço do comércio, mas também pelo padrão de vida anteriormente mantido, pela ausência de comprovação de inadimplência efetiva e, sobretudo, pela necessidade da menor, que, à época da sentença, contava com 15 anos de idade.

Além disso, o valor arbitrado (um salário-mínimo) está longe de representar quantia excessiva ou desproporcional às obrigações alimentares de um pai em relação a uma filha adolescente, mesmo em regime de guarda compartilhada. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a guarda compartilhada não exime o genitor do pagamento de alimentos quando a residência principal do menor está com o outro genitor, sendo pacífica a jurisprudência pátria
[3]
a respeito da questão.

Além do mais, o apelante não apresentou qualquer prova inequívoca de incapacidade financeira real e atual que justificasse a pretendida redução. Em contrapartida, a genitora demonstrou arcar sozinha com grande parte das despesas da menor, não havendo desequilíbrio que justificasse alteração do julgado.

2.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte e na esteira do parecer Ministerial,
CONHEÇO
dos recursos, MAS
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os receber, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

[2]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

[3]
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031799-07.2023.8 .05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GILSON JOSE DOS SANTOS Advogado (s): FABIO JOSE DA SILVA FREIRE AGRAVADO: JAQUELINE CERQUEIRA DA SILVA e outros Advogado (s):WANESSA GRASYELLY SILVA OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS ANTERIORMENTE FIXADOS . INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. GUARDA COMPARTILHADA NÃO EXIME A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031799-07 .2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante GILSON JOSE DOS SANTOS e como Agravado M . C. S. S. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso . Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80317990720238050000, Relator.: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024)

Belém, 12/06/2025